Tribunal: TJDFT
Processo: 0734068-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. AMBIGUIDADE. RETENÇÃO DE VALORES A MAIOR. ABUSIVIDADE. DEVER DE DEVOLUÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condená-la à restituição de R$ 4.356,30 e ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, pela indevida retenção de valores oriundos de contrato de honorários advocatícios.
3. Em suma, os recorrentes alegam a regular prestação dos serviços advocatícios, sendo descabida a devolução de valores recebidos pela contraprestação e previstos contratualmente. Pontuam ser devidas as taxas e despesas processuais (R$ 742,00), bem como a quantia estipulada a título de êxito (R$ 800,00), relativas ao patrocínio da causa de no 0028662-27.2019.4.01.3400. Quanto ao processo no 1088899-39.2021.4.01.3400, ainda que revogado o mandato, defendem o recebimento de despesas extraordinárias (R$ 742,00) e o valor atinente ao distrato (R$ 800,00). Por fim, pugnam pelo afastamento da condenação por danos morais.
4. No caso, as partes firmaram Contrato de Honorários Advocatícios (ID 46109132), para o ajuizamento de duas ações previdenciárias perante a Justiça Federal, mediante o pagamento de valores regrados conforme a cláusula 6a do aludido instrumento contratual. As ações tramitaram sob o no 0028662- 27.2019.4.01.3400 e 1088899-39.2021.4.01.3400, na 23a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal – Juizado Especial Federal Cível.
5. De pronto, verifica-se que as despesas extraordinárias cobradas e retidas pelos recorrentes nos dois processos (0028662-27.2019.4.01.3400 e 1088899-39.2021.4.01.3400), coincidentemente no mesmo valor (R$ 742,00), ID46109133 – p. 5, carecem de efetiva prova quanto à sua constituição, o que mostra a irregularidade no ponto, inexistindo indenização material hipotética, devendo tal numerário ser devolvido.
6. Prosseguindo no exame dos termos contratuais, extrai-se indisfarçável ambiguidade da cláusula 6.5 (ID 46109132 – p. 1), que diz ser devido o valor de R$ 800,00, de entrada, que pode ser pago ao final da demanda, se exitosa, exceto se houver distrato/revogação do mandante, hipótese em que deverá ser pago imediatamente. Ou seja, a redação, ao tempo que diz se tratar de “entrada”, também condiciona o pagamento da quantia de R$ 800,00 ao êxito do feito. Dessa maneira, observando a lição do art. 423, do Código Civil, o qual impõe a adoção da interpretação mais favorável ao aderente, quando houver no contrato cláusulas ambíguas ou contraditórias, tenho que a cláusula 6.5 denota taxa de êxito, e não parcela de entrada para patrocínio da causa ou penalidade por distrato. Não bastasse, consoante alinhavado em sentença, a referida cláusula ad exitum, além de turva, não há razão de ser, uma vez que já prevista no contrato outra cláusula de idêntica natureza, a saber, 6.2 (30%), restando por abusiva a estipulação do item 6.5, dada a sujeição da autora/recorrida à exagerada desvantagem. A propósito, o juízo federal da causa previdenciária primeva atestou o caráter leonino do presente contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, pontuando a ocorrência do vício de lesão na espécie (art. 157 do Código Civil), ID 46109134.
7. Isso posto, não há de se falar na incidência da cláusula 6.5 no particular, haja vista, reiterando-se, sua imoderação, considerando as especificidades da causa. De mais a mais, o processo no 1088899-39.2021.4.01.3400 sequer se findou, logo, inexiste vencedor e, consequentemente, taxa de êxito, sem olvidar que houve revogação do mandato.
8. Nessa toada, a devolução dos valores discriminados em sentença, em virtude da indevida retenção, é medida de ordem.
9. Por fim, inafastável a configuração de danos morais, não se exigindo maiores esforços para se perceber a desarrazoada aflição causada pela privação de seu patrimônio por aquele contratado para protegê-lo. Isto é, a retenção indevida de valores, aliás, em afronta à decisão judicial que estipulou percentual inferior, irradia abalos na psique passíveis de compensação, além do que, a situação é de maior densidade, porque se trata de causídico, curador da lei e da boa-fé, devendo ser censurado, inclusive para fins pedagógicos.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse esteio, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099/95.